Tribunal: TJSP
Processo: 2052203-70.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Mandado de segurança. Impetração manejada por pessoa jurídica atuante no segmento de serviços de estética. Impugnação dirigida contra os termos do Decreto Estadual n° 65.545/2021 e normas correlatas do Plano São Paulo. Atos que disciplinam a medida de quarentena vigente no Estado de São Paulo.
Preliminar. Rejeição. Ressalvada a compreensão individual deste Relator quanto à inadequação da via

Ementa:

Mandado de segurança. Impetração manejada por pessoa jurídica atuante no segmento de serviços de estética. Impugnação dirigida contra os termos do Decreto Estadual n° 65.545/2021 e normas correlatas do Plano São Paulo. Atos que disciplinam a medida de quarentena vigente no Estado de São Paulo.
Preliminar. Rejeição. Ressalvada a compreensão individual deste Relator quanto à inadequação da via eleita (Súmula 266 do STF), este Órgão Especial fixou entendimento majoritário em relação ao cabimento do mandado de segurança em casos como o presente.
Mérito. Inexistência de direito líquido e certo a ser tutelado. Entendimento do Plenário do STF no sentido de que, embora legítima a competência da União para fixar normas sobre o combate aos gravosos efeitos da atual pandemia, deve ser assegurada aos demais entes federativos autonomia e independência para dispor sobre tais medidas, desde que observadas as balizas técnico-científicas pertinentes. Parâmetros respeitados no caso em julgamento, sendo certo que as restrições questionadas pela impetrante encontram respaldo em recomendações do Centro de Contingência do Coronavírus e na inequívoca gravidade da crise sanitária em curso. Ausência de demonstração de que as restrições impostas no combate à pandemia possam obstar a prática de atividades essenciais. Consequente necessidade de estrita observância das normas sanitárias editadas pela autoridade impetrada. ADI 6341 e ADPF 672.
Decreto 65.545/2021. Ato normativo integrante do Plano São Paulo. Restrições que devem ser observadas pela impetrante. Indevida a intervenção judicial no tema.
Segurança denegada.